Tribunal: TJSP
Processo: 2164467-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164467-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que são
agravantes MARCELO DE CASTRO MARANGON e KARINA PAULA VIANA
MARANGON, é agravado PREVIDÊNCIA PREDIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2164467-64.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: MARCELO DE CASTRO MARANGON E KARINA PAULA
VIANA MARANGON
AGRAVADO: PREVIDÊNCIA PREDIAL LTDA
COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS
JUIZ: FERNANDO AWENSZTERN PAVLOVSKY
AÇÃO: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
VOTO No 29475

JUSTIÇA
GRATUITA
–
NECESSIDADE
DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO
PROVIDO.
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, defrontando o R. despacho
de fls., que negou concessão de gratuidade ao insurgente, sob fundamento de que a
esposa do A. percebe mais que três s.m., dando conta de que está desempregado,
inviável pagamento de despesas com comprometer o sustento da família.
Assim o breve relato.
Com efeito, à luz dos documentos arrebanhados para os autos, vê-se que a
parte não detém patrimônio suficiente para pagar as custas processuais, e de aí que a
condição de necessitada ficou plenamente comprovada.
É de ser autorizado o benefício.
Demais disso, nem se sabe de onde foi obtido esse critério, NÃO
PREVISTO EM LEI, de que não é mais pobre quem recebe além de três salários
mínimos; COM A LEI E PELA LEI, PORQUE FORA DA LEI NÃO HÁ
SALVAÇÃO.
DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica